Tribunal: STF
Processo: AO 2512
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello propôs, perante a 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Rio de Janeiro, ação de cobrança contra aquele Estado, buscando o pagamento de juros de mora e de correção monetária referentes a parcelas do abono variável, a que alude a Lei n. 9.655, de 2 de junho de 1998, devido aos membros da Magistratura.  



    Com a procedência do pedido em primeira instância e o desprovimento dos recursos apresentados, o Supremo deu provimento ao recurso extraordinário n. 1.207.328, fixando sua competência para processar e julgar a demanda, tendo em conta o interesse da totalidade da Magistratura nacional. Houve a reautuação do feito como ação originária.  



    Segundo narra, o art. 6º da Lei n. 9.655/1998 garantiu aos membros do Poder Judiciário abono variável, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 1998 até a data da promulgação da Emenda Constitucional n. 19, que alterou o art. 93, V, da Constituição Federal, correspondente à diferença entre a remuneração mensal de cada magistrado naquele momento e o valor do subsídio que viesse a ser fixado em observância à alteração constitucional.  



    Diz que o subsídio dos magistrados do Rio de Janeiro foi definido por meio da Lei Estadual n. 3.396, de 5 de maio de 2000, sem qualquer disposição sobre abono variável.  



    Sublinha acolhido o pedido administrativo de concessão do abono variável, tendo a governadora daquele Estado autorizado o pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas, a partir de novembro de 2002.  



    Alega regulamentada, pela Lei n. 10.474, de 27 de junho de 2002, a forma pela qual o abono deveria ser calculado. Informa que, por meio da Lei Estadual n. 4.631, de 5 de maio de 2005, estendeu-se a todos magistrados daquele Estado o benefício.  



    Esclarece que o benefício foi pago em 48 (quarenta e oito) parcelas, entre novembro de 2002 e outubro de 2006, sem a incidência de juros e correção monetária, embora a Lei n. 10.474/2002 permitisse o parcelamento em no máximo 24 (vinte e quatro) prestações.  



    Sustenta pagos em mora os valores, porquanto não observado o parcelamento máximo permitido em lei, razão pela qual devem ser corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), incidindo, ainda, juros legais.  



    Requer o pagamento, desde a citação, de juros da mora e atualização monetária, com aplicação do INPC.  



    O Estado do Rio de Janeiro apresentou contestação (eDoc. 1, pp. 34-46). Afirma inconstitucional a Lei local n. 3.396/2000, no que vinculado o subsídio de Desembargador ao de Ministro do Supremo, a revelar afronta ao art. 37, XIII, da CF/88. Salienta inobservado o art.  37, X, da CF/88, considerada a falta de previsão legal para incidência de juros e correção monetária sobre o abono variável. Aludindo à autonomia administrativa e financeira do ente subnacional, diz não haver obrigação de observância do parcelamento previsto em lei voltada a regular situação envolvendo os magistrados da União. Argumenta que, caso a tese da autora estivesse correta, como a Lei Estadual n. 4.631 foi publicada em 27 de outubro de 2005, a partir dessa data é que se iniciaria o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para o pagamento das parcelas, de modo que, como o abono foi pago entre novembro de 2002 e outubro de 2006, não há falar em mora. Pleiteia a improcedência do pedido.  



    O Ministério Público do Rio de Janeiro preconizou a improcedência do pedido (eDoc. 2, pp. 3-10).  



    É o relatório. Decido.  



    2. Quanto ao abono variável, a que alude a Lei n. 9.655/1998, o Supremo vem reiteradamente afirmando não incidirem juros e correção monetária sobre o benefício pago parceladamente. Reporto-me ao que decidido pelo Plenário na AO 1.157, ministro Gilmar Mendes, DJ de 16 de março de 2007:  



    EMENTA: Ação Originária. Correção monetária sobre o abono variável previsto na Lei n° 9.655, de 2 de julho de 1998 e na Lei nº 10.474, de 27 de junho de 2002. 



    1. Interesse peculiar da magistratura. Competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso I, alínea "n", da Constituição). Precedentes: AO n° 1.151/SC - referendo de tutela antecipada -, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 18.5.2005; AO-AgR n° 1.292/MG, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno 24.11.2005. 



    2. Correção monetária sobre o abono variável. A própria Lei n° 10.474/2002 veda a incidência de correção monetária ou qualquer outro tipo de atualização ou reajuste do valor nominal das parcelas correspondentes ao abono variável. Tal proibição também está prescrita na Resolução n° 245 do STF, quando estabelece o pagamento do abono variável em parcelas iguais, sem qualquer menção à atualização monetária dos valores devidos. No período de 1º de janeiro de 1998 até o advento da Lei n° 10.474/2002 não havia qualquer débito da União em relação ao abono variável criado pela Lei n° 9.655/98 - dependente, à época, da fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Com a edição da Lei n° 10.474, de junho de 2002, fixando definitivamente os valores devidos e a forma de pagamento do abono, assim como a posterior regulamentação da matéria pela Resolução n° 245 do STF, de dezembro de 2002, também não há que se falar em correção monetária ou qualquer valor não estipulado por essa regulamentação legal. Eventuais correções monetárias já foram compreendidas pelos valores devidos a título de abono variável, cujo pagamento se deu na forma definida pela Lei n° 10.474/2002, em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003. Encerradas as parcelas e quitados os débitos reconhecidos pela lei, não subsistem quaisquer valores pendentes de pagamento. 



    3. Ação julgada procedente, por maioria de votos.  



    Esse mesmo entendimento tem sido aplicado aos casos envolvendo os magistrados do Rio de Janeiro. Nesse sentido, cito as AO 2.228 (ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26 de abril de 2017); AO 2.413 (ministro Roberto Barroso, DJe de 11 de dezembro de 2018); AO 2.357 (ministro Edson Fachin, DJe de 20 de fevereiro de 2019); AO 2.223 AgR (Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 8 de fevereiro de 2018); e AO 2.299 (ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25 de novembro de 2020), essa última assim ementada:  



    Ementa: AÇÃO ORIGINÁRIA. ABONO VARIÁVEL. MAGISTRATURA ESTADUAL. LEI ESTADUAL 4.631/2005 E LEI FEDERAL 10.474/2002. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO LEGAL. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO EM HIPÓTESES RELATIVAS A MAGISTRADOS FEDERAIS. PRECEDENTES. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da não incidência de correção monetária sobre o valor fixado para o pagamento das parcelas a título de “abono variável” aos magistrados. Precedentes. 



    2. A Lei Estadual 4.631/2005 limitou-se a determinar a aplicação do art. 2º, caput e § 1º, da Lei Federal 10.474/2002 aos magistrados do Estado do Rio de Janeiro, não sendo aplicáveis, portanto, os §§ 2º e 3º do referido dispositivo no âmbito estadual. Logo, a fixação do pagamento do abono em número de parcelas superior ao previsto na legislação federal, ou seja, em 48 (quarenta e oito) parcelas, em procedimento administrativo, não tem o condão de estabelecer a mora da Administração Pública e autorizar a aplicação dos encargos moratórios. 



    3. Ação Originária julgada improcedente. 



    4. Caracterizada a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, que ora arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos a partir desta decisão, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015.  



    Dessa forma, não fazendo a Lei Estadual n. 4.631/2005 referência ao art. 2º, § 2º, da Lei n. 10.474/2002, o qual impôs o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses para o parcelamento do abono, não há falar em inobservância da norma pelo ente subnacional ao quitá-lo em lapso temporal mais extenso.  



    Seja como for, observo que, embora o benefício tenha sido pago em 48 (quarenta e oito) prestações – administrativa e voluntariamente, diga-se –, seu termo final ocorreu antes de transcorridos 24 (vinte e quatro) meses desde a publicação da Lei Estadual n. 4.631/2005, quando surgida a obrigação legal para o Estado pagar o abono variável, de modo que, sob qualquer ângulo, encontra-se descaracterizada a alegada mora estatal.  



    Esse o quadro, reputo inviável a pretensão.



     
3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado na inicial, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º). Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §§ 2º e 3º).



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente